Tribunal: TJSP
Processo: 0006998-54.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EM RAZÃO DE PRÁTICA DE NOVO DELITO – POSSIBILIDADE– NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 441 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006998-54.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante VAGNER
DA SILVA RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
2
Voto no 21218
Agravo em Execução no 0006998-54.2020.8.26.0625
Agravante: VAGNER DA SILVA RAMOS
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO
REINÍCIO
DO LAPSO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DE
BENEFÍCIOS EM RAZÃO DE PRÁTICA DE NOVO
DELITO
POSSIBILIDADE NÃO APLICAÇÃO DA
SÚMULA
441
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 28/30, mantida às fls. 40, proferida pela MMa. Juíza de Direito
Dra. Wania Regina Gonçalves da Cunha, que indeferiu o pedido de
livramento condicional formulado por VAGNER DA SILVA RAMOS
nos autos da execução n. 758.003
petição eletrônica n. 1002636-
90.2020.8.26.0269.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão de 1o
grau, alegando que a prática de falta grave não interrompe o lapso
temporal para a aquisição do livramento condicional, preenchendo assim
os requisitos necessários para a conquista da benesse (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 34/39), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 49/52), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 05 de novembro de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
3
Vagner foi condenado pelo cometimento dos delitos de
roubo circunstanciado e tráfico de entorpecentes ao cumprimento da
pena total de 12 (quinze) anos e 04 (cinco) meses de reclusão, em
regime semiaberto, com término previsto para 01/10/2026, conforme
Boletim Informativo (fls. 16/20).
Pleiteou a concessão do livramento condicional ou
progressão ao regime aberto, sendo os pedidos negados pelo Juízo a
quo, sob o fundamento de que o sentenciado não preencheu o requisito
objetivo. Em sua decisão a Magistrada indicou expressamente que “Com
relação à promoção ao estágio mais favorável, o reeducando não
cumpriu o lapso temporal necessário, sobre o saldo de 1/6 das penas
dos crimes comuns, o que ocorrerá em 11/05/2021, a contar da data do
efetivo preenchimento dos requisitos legais para fins de progressão de
regime (fls. 81/83). Quanto à concessão do livramento condicional,
também se observa que não foi cumprido o lapso temporal, tendo em
vista o saldo de 1/2 sobre as penas dos crimes comuns, o que ocorrerá
em 17/07/2021, a contar da data do cometimento do último delito pelo
sentenciado, execução n° 3 (fls. 78/79).” (fls. 28/30).
Contra o indeferimento do livramento condicional se
insurge o agravante (fls. 01/08). Sem razão, todavia.
O artigo 83, do Código Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/19, ampara legalmente a decisão de 1o grau:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2
(dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
4
reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em
crime doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
a) bom comportamento durante a execução da pena;(Incluído pela
Lei no 13.964, de 2019)
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) ”
Ademais, aqui cumpre ressaltar que a previsão legal deve
ser combinada com o artigo 118 da Lei de Execução Penal:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes
mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”
Em que pese tal dispositivo referir-se à regressão de regime,
a orientação nele contida é a mesma que ampara o entendimento
doutrinário e jurisprudencial no sentido de fazer surgir também um
efeito secundário, qual seja, a interrupção do estágio prisional para a
obtenção de novos benefícios1.
Ou seja, praticado novo delito, depara-se com novo lapso
temporal, consequentemente, outras previsões de concessão de benesses,
sendo lógico e sensato que o réu deva, novamente, demonstrar os
requisitos necessários para a obtenção de benefícios, dentro dos novos
limites estabelecidos, até efetivamente preencher os requisitos legais.
Ora, esta Relatora, assim, como outras Câmaras Criminais
1 TJSP 4a Câmara Criminal - Agravo em Execução Penal no 0091896-76.2013 Rel. Des. Edison Brandão
Julg. 06.08.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
5
deste colendo Tribunal de Justiça, diferentemente do enunciado da
Súmula no 441, do STJ, que não possui caráter vinculante, adota o
entendimento de que a falta grave ou eventual nova condenação no
curso da execução interrompem o prazo para aquisição de todos os
benefícios, conforme as seguintes decisões:
“Com efeito, incoerente seria se a prática de novo delito não
operasse a interrupção da contagem da pena em relação ao
livramento condicional. Por essa linha de raciocínio, o
sentenciado que praticasse novo crime não estaria apto, a minori,
a progredir ao regime semiaberto, mas poderia, ad maius,
alcançar a liberdade assistida através do livramento condicional, o
que seria juridicamente inadmissível. Não poderia ser de outra
forma já que o cometimento de falta grave ou de novo delito
impõem o reinício de contagem do período aquisitivo para
obtenção da progressão de pena para regime menos gravoso, não
é possível se fazer outro raciocínio para o livramento condicional.
Se para o menos é exigido novo período de contagem de tempo
com bom comportamento, não é razoável que para o mais, no caso
do livramento condicional, tal exigência não perdure.” (TJSP - 4a
Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal no
7000947-46.2019.8.26.0073, Rel Des. Edison Brandão, Julg.:
11/09/2020).
“Em que pese o entendimento da Súmula 441 do Excelso Superior
Tribunal Justiça, que dispõe que a falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional por falta de
previsão legal, ouso discordar por entender que não há condições
legais que diferem a progressão de regime prisional e o livramento
condicional na questão do cometimento de falta disciplinar de
natureza grave, pois em ambos os casos implica o reinício da
contagem do prazo da pena remanescente para a concessão,
conforme previsto no artigo 127 da Lei de Execução Penal. Com
efeito, o artigo 112 da Lei das Execuções Penais, com sua nova
redação dada pela Lei n° 10.792/03, determina que: A pena
privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime mais rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
6
normas que vedam a progressão. Por sua vez, o § 2° do artigo 112
da Lei de Execução Penal, dispõe que: Idêntico procedimento será
adotado na concessão de livramento condicional, indulto e
comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas
vigentes. Como se vê, a norma é clara ao dizer que o mesmo
procedimento para a concessão de progressão de regime prisional
deve ser aplicado para a concessão de livramento condicional,
última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo”
(TJSP 4a Câmara Criminal - Agravo em Execução Penal, no
0125333-30.2012.8.26.0000. Rel. Des. Willian Campos. Julg.:
16/10/12).
Nesse sentido também já decidiram: Agravo de Execução
Penal no 0190413-19.2013.826.0000, 4a Câmara Criminal, Rel. Des.
Luis Soares de Mello, j. em 25.02.2014; Agravo em Execução Penal no
0069412-33.2014.8.26.0000,7a Câmara Criminal, Rel. Des. Amaro
Thomé,
j.
em
12.02.2015;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0087915-05.2014.8.26.0000,8a Câmara Criminal, Rel. Des. Moreira da
Silva, j. em 12.03.2015.
Igualmente, não se desconhece a recente alteração de
posicionamento adotado parcialmente por alguns Ministros da 3a Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.557.461/SC. Entretanto, além de tentarem superar um posicionamento
consolidado daquele próprio órgão, ainda colidem frontalmente com as
mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que já vinha,
reiteradamente, deliberando de forma diametralmente oposta à
orientação da Súmula no 441/Superior Tribunal de Justiça e, agora,
também, contra a sua recente decisão, ou seja, aplicando, coerentemente,
a interrupção do lapso temporal para todos os benefícios da execução
penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
7
“EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA
DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. I
O ato impugnado encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa
de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios executórios. II
Ainda que não exista
previsão expressa na lei acerca da aludida interrupção, ela é uma
consequência lógica, visto que se mostra impossível fazer com
que um condenado regrida para um regime mais gravoso do que
o fechado. III - Ordem denegada.” (STF
Primeira Turma -
Habeas Corpus no 106865 Rel. Min. Ricardo Lewandowski
Julg. 22/02/11) (grifei).
“LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
FALTA
GRAVE
NA
EXECUÇÃO DA PENA- ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO
PENAL. Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório
durante a execução da pena para chegar-se ao livramento
condicional inciso III do artigo 83 do Código Penal , ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova contagem do
período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.” (STF -
Primeira Turma - HC no 100.062/SP Rel. Min. Marco Aurélio
Julg. 20/04/10).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÕES DE
FALTA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO QUE DECIDIDO A
RESPEITO DA FALTA DISCIPLINAR E DE NÃO SUBMISSÃO
DA LEGALIDADE DA FALTA DISCIPLINAR AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA
DATA-BASE
PARA
OBTENÇÃO
DE
BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. É
firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime
e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
executórios.
Precedentes.
3.
Habeas
corpus parcialmente
conhecido e, nesta parte, denegado” (Supremo Tribunal Federal -
HC 98321/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia
Julg. 28/05/2010)
(grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
8
Aliás, nesse ponto, é certo que estamos diante de nítida
superação de entendimento, instituto convencionalmente chamado de
“overruling”, que se diferencia da técnica de distinção2 ou
“distinguishing”, instituto previsto no artigo 489, § 1o, inciso VI3, do
Código de Processo Civil, que permite aos juízes deixarem de seguir
precedentes, como no presente caso, desde que justificado o não
cabimento daquelas decisões. A superação, ainda que não tenha partido
do próprio STJ, ocorreu pelo STF, ou seja, órgão competente para
analisar e obstar a eficácia das decisões daquele Tribunal Superior.
Dessa forma, as regras previstas nos artigos 83, do Código
Penal e 118, da Lei de Execução Penal são complementares e permitem
inferir que a superveniente condenação ou o comportamento do
apenado, durante a execução de sua pena, conduzem a interrupção do
lapso temporal para a aquisição de todos os benefícios, revelando, assim,
completa coerência e respeito ao Princípio da individualização da pena.
Não fosse por isso, observo que não houve análise do
requisito subjetivo por parte do Magistrado a quo, essencial para o
deferimento de qualquer benesse, motivo pelo qual, eventual
conhecimento deste critério por este Tribunal de Justiça implicaria em
indesejável supressão de instância.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
2 Já aplicadas, por exemplo, na execução no 7000010-42.2018.8.26.0050, pela Juíza de Direito Juliana
Trajano de Freitas Barão, da 5a Vara das Execuções Criminais de São Paulo.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: [...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006998-54.2020.8.26.0625 -Voto no 21218
9
Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento do livramento
condicional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

IVANA DAVID

Relatora